Tribunal: TJMT
Processo: 1003580-49.2025.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003580-49.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 027.492.991-01 (APELADO), RAFAELA DE OLIVEIRA ESTIVAL - CPF: 392.001.628-94 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - CPF: 012.546.246-86 (ADVOGADO), JORLANIAH VIEIRA RIBRAS - CPF: 077.486.886-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com pedido de repetição de indébito e danos morais, proposta por consumidor que contratou empréstimo pessoal não consignado com taxa de juros de 17,50% ao mês. A sentença reconheceu a abusividade da taxa por ultrapassar a média de mercado, determinou sua readequação e autorizou a compensação dos valores pagos a maior, com eventual restituição em dobro. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva por ultrapassar a média de mercado apurada pelo Banco Central; (ii) determinar se a restituição de valores pagos a maior deve ocorrer em dobro ou de forma simples, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros contratada (17,50% a.m. / 592,55% a.a.) excede, de forma substancial, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade contratada em março/2024 (5,78% a.m. / 96,32% a.a.), configurando abusividade à luz da jurisprudência do STJ e do art. 51, §1º, do CDC.

A revisão contratual é admissível em hipóteses excepcionais de desvantagem exagerada ao consumidor, conforme firmado no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), sendo legítima a intervenção judicial para adequação da taxa aos parâmetros médios de mercado.

A condenação à devolução em dobro exige a demonstração de má-fé do fornecedor, o que não restou evidenciado no caso concreto. A cobrança foi baseada em cláusulas contratuais válidas à época, embora posteriormente reputadas abusivas, sendo devida a restituição apenas na forma simples.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Revisional de Juros Remuneratórios Abusivos c.c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1003580-49.2025.8.11.0006, movida por MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer que a taxa de juros contratada extrapola a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN referente ao período de março/2024, devendo ser reduzidas para o patamar de 5,78 % ao mês e 96,32 % ao ano, bem como autorizar a compensação dos valores pagos a maior no saldo devedor existente, e, caso apurado excesso, determinou a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, a parte recorrente sustenta que a sentença merece ser reformada porque teria ignorado aspectos essenciais do contrato, desconsiderando a autonomia privada, a livre pactuação das cláusulas e a regularidade da taxa de juros contratada. Argumenta que o contrato foi celebrado de forma livre e consciente pelo consumidor, com plena ciência dos encargos, valores e condições pactuadas.

Aduz que não há no ordenamento jurídico brasileiro limitação legal às taxas de juros remuneratórios cobradas pelas instituições financeiras, desde que não ultrapassem de forma significativa a média de mercado. Nesse sentido, defende que não restou comprovado nos autos que a taxa contratada superou, de forma relevante, os limites aceitáveis da prática bancária. Alega, ainda, que conforme jurisprudência consolidada, somente é admitida revisão judicial quando a abusividade estiver cabalmente demonstrada, o que, segundo sustenta, não ocorreu no caso concreto.

Invoca, ademais, o princípio do
pacta sunt servanda
, defendendo a força obrigatória dos contratos e destacando que a revisão contratual é medida de exceção, não devendo ser banalizada. Reforça que a taxa pactuada reflete os riscos do contrato, as condições econômicas da época e os custos da operação.

Quanto à capitalização de juros, afirma que esta foi expressamente pactuada, sendo perfeitamente legal a prática da capitalização mensal, inclusive reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS), além de corroborada pelas Súmulas 539 e 541 do STJ.

No tocante à restituição em dobro dos valores pagos a maior, o apelante argumenta que a medida somente seria cabível na hipótese de má-fé, a qual não foi demonstrada. Sustenta que os valores foram cobrados conforme o pactuado e de forma transparente, inexistindo qualquer conduta dolosa ou abusiva. Assim, pleiteia que, caso mantida a condenação à restituição, que ela se dê de forma simples, e não em dobro.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 326920885, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Banco Mercantil do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Juros Remuneratórios c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Matheus Gomes de Oliveira, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios praticados e determinando a readequação contratual conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, com compensação dos valores pagos a maior, e, eventualmente, restituição em dobro ao consumidor. O pedido de indenização por danos morais, por sua vez, foi julgado improcedente.

O apelante sustenta, em resumo, a legalidade da taxa pactuada, a ausência de abusividade, a regularidade da capitalização de juros e, especificamente, insurge-se contra a condenação à restituição em dobro, defendendo que não houve má-fé a justificar a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da validade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo pessoal não consignado, celebrado entre as partes, e das consequências jurídicas da eventual constatação de abusividade, com especial enfoque na possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Como bem pontuado na sentença de origem, a relação jurídica entabulada entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é plenamente cabível a incidência das normas protetivas desse microssistema, inclusive quanto à possibilidade de revisão de cláusulas contratuais e à inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

No mérito, verifica-se que o contrato n.º 807487790, firmado em março de 2024, previa a incidência de juros remuneratórios de 17,50% ao mês, equivalentes a impressionantes 592,55% ao ano, conforme exposto nos autos e confirmado pela própria instituição financeira.

Realizada consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil (SGS), apurou-se que, para a modalidade de crédito pessoal não consignado, a taxa média de mercado naquele período era de 5,78% ao mês e 96,32% ao ano, o que torna patente a desproporcionalidade entre o contrato e a prática de mercado, violando o princípio do equilíbrio nas relações de consumo.

Assim, a decisão de primeiro grau está em plena consonância com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê no seguinte julgado, reproduzido integralmente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Igualmente firme é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.”
(TJMT, N.U 1020044-92.2023.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 09/06/2024).

Contudo, em relação à determinação de restituição em dobro dos valores pagos a maior, entendo assistir parcial razão ao apelante.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC dispõe que:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a devolução em dobro exige a comprovação de má-fé por parte do fornecedor, o que não restou evidenciado nos autos. Ao contrário, os valores cobrados seguiram as cláusulas contratuais previamente estabelecidas, embora posteriormente reputadas abusivas.

Não há nos autos elementos que apontem para conduta dolosa ou fraudulentamente lesiva por parte do banco, sendo, portanto, o caso de devolução simples, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da condenação à restituição em dobro, com a manutenção da determinação de compensação e eventual restituição na forma simples.

Dispositivo

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que eventual restituição de valores pagos a maior se dê na forma simples, com atualização monetária e juros legais nos termos da sentença. Em razão da sucumbência recíproca, condenando as parte ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, observada a assistência judiciária.

Inaplicável § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026